Tribunal: TJSP
Processo: 1012638-88.2019.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Walter Exner
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Alienação Fiduciária. Ação de busca e apreensão. Notificação extrajudicial. Validade. Parcela incluída entre as já vencidas quando do envio da notificação. Mora comprovada. Inteligência do §2o do art. 2o do Decreto-lei 911/69, com redação alterada pela Lei no 13.043/14. Sentença reformada. Recurso provido.